Tribunal: TJMT
Processo: 1047628-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047628-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório de advocacia, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. A parte embargante alega nulidade por decisão extra petita e diversos vícios no julgado, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (
ii
) saber se os embargos podem ser utilizados como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de vícios sanáveis previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Inviabilidade de atribuição de efeitos modificativos, diante da inexistência de erro de premissa ou omissões relevantes.

5. Inadmissibilidade do uso dos embargos para reexame do mérito da decisão, conforme entendimento pacificado do STJ.

6. Fundamentos do acórdão enfrentaram devidamente as teses relativas à existência de contrato, validade dos termos de quitação e possibilidade de arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral.

7. Inexistência de julgamento
extra petita
, pois a decisão respeitou os limites do pedido inicial e da causa de pedir.

8. Omissões apontadas encontram-se devidamente enfrentadas no acórdão embargado, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

"Tese de julgamento: 1.
Inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial pela estreita via dos
aclaratórios
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13/12/2021; TJMT, N.U. 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
Banco Bradesco S/A

em face do acórdão proferido por este egrégio órgão colegiado, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença de origem que arbitrara honorários advocatícios em favor do escritório
Galera Mari e Advogados Associados
, mesmo diante da existência de contrato de prestação de serviços e de termos de
quitação, anuais
e consecutivos.

O embargante sustenta, inicialmente, a ocorrência de nulidade por decisão
extra petita
, argumentando que tanto a sentença quanto o acórdão exorbitaram os limites da pretensão deduzida na exordial, ao reconhecerem o direito ao arbitramento de honorários advocatícios com base em fundamentação diversa da causa de pedir. Alega que a postulação originária estava restrita à perda da expectativa de remuneração decorrente de cláusula contratual com condição suspensiva, qual seja, a recuperação final de créditos em ações de execução, frustrada com a rescisão unilateral do contrato.

Sustenta ainda os seguintes vícios no acórdão embargado:

(i) omissão e contradição quanto à análise da condição suspensiva prevista no contrato, não implementada;

(
ii
) omissão quanto à validade e eficácia dos Termos de Quitação firmados entre as partes, dotados de fé pública e cláusula expressa de renúncia ampla;

(
iii
) premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios, que não seria exclusivamente de êxito, mas sim híbrido, com pagamento por serviços prestados e, eventualmente, percentual sobre êxito;

(
iv
) omissão quanto à ausência de proveito econômico efetivo nas ações de execução, o que afastaria a incidência de qualquer cláusula remuneratória por resultado;

(v) contradição entre o reconhecimento da existência de contrato e a
manutenção do arbitramento judicial dos honorários, contrariando o disposto no §2o do art. 22 do Estatuto da Advocacia;

(vi) omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado, bem como à sua atualização, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

(
vii
) omissão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a parcial procedência do pedido inicial;

(
viii
) e, por fim, violação aos princípios da boa-fé contratual, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos dos
arts
. 421, 421-A, 422 e 884 do Código Civil.

Requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que sejam supridas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões apresentadas pelo Escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Id.
273488397
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da
decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Na hipótese, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões, contradições e erro material relacionados à quitação dos honorários e à condição susp
ensiva do contrato em questão.

Contudo, registro que os
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

Do acórdão embargado, extrai-se a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o montante em R$ 15.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A parte apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por decisão
extra petita
, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, e no mérito, pleiteia a improcedência do pedido ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
na sentença de primeiro grau; (
ii
) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato sem justa causa enseja direito ao arbitramento proporcional dos honorários advocatícios; e (
iii
) determinar se o montante de honorários fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A existência de contrato de prestação de serviços jurídicos rescindido unilateralmente sem justa causa pelo apelante autoriza a fixação de honorários por arbitramento, em conformidade com o art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, em valor compatível com o trabalho realizado até a data da rescisão.

2. Não ocorre julgamento
extra petita
quando a sentença se limita a analisar e decidir o pedido inicial de arbitramento de honorários, pautando-se na causa de pedir delimitada na petição inicial, conforme entendimento do STJ.

3. Na ausência de estipulação contratual sobre honorários em caso de rescisão antecipada, prevalece a fixação judicial por apreciação equitativa, observando o grau de complexidade do serviço, o trabalho efetivamente realizado e o tempo de tramitação, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

4. Valor arbitrado em R$ 15.000,00, encontra-se proporcional e razoável, considerando as especificidades dos processos e o tempo de tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A rescisão unilateral do contrato sem justa causa pelo contratante autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido até a data de rescisão, mesmo em contratos de êxito. 2. Em hipóteses de arbitramento, a fixação equitativa dos honorários deve observar a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho desenvolvido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §2o; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§2o, 8o, e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/03/2023.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versado,
como já enfrentado em outras oportunidades, é possível observar,
da simples leitura das ponderações do recurso,
o
nítido o intuito do
banco
Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ila
ções de mero inconformismo com o teor da
decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o
fim de prevalecer a sua tese.

Em síntese,
a pretensão busca
, de forma indireta, a rediscussão de matéria já exaurida no julgamento do recurso de apelação, cujo desfecho
foi diverso daquele almejado pelo ora Embargante
, o que é inadmissível.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Como relatado, o
embargante sustenta nulidade do julgado por suposta decisão
extra petita
, ao argumento de que o acórdão teria deferido valores não pleiteados na inicial. Tal assertiva, contudo, não procede. O voto analisado destacou que a pretensão autoral sempre foi pautada no arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, o que foi expressamente delimitado na petição inicial.

A interpretação lógico-sistemática das alegações iniciais revela que o pedido da parte autora não se limitou à verba de êxito, mas sim à justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados, frustrados em sua plenitude pela rescisão contratual promovida unilateralmente. O acórdão, ao reconhecer a possibilidade de arbitramento equitativo, manteve-se nos exatos limites da causa de pedir e do pedido, não havendo extrapolação que configure julgamento
extra petita
.

No que tange a
contradição do julgado
por

no julgado por reconhecer a existência de cláusula de êxito e, ainda assim, manter o arbitramento
, igualmente, não prospera.

O acórdão foi claro ao distinguir que o contrato previa formas híbridas de remuneração — com pagamento por serviços prestados
e também
por êxito — e, diante da ausência de cláusula específica regulando a hipótese de rescisão unilateral, reconheceu a legitimidade da ação de arbitramento para evitar enriquecimento ilícito da parte contratante.

Inclusive, o julgamento
cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas
no recurso de apelação manejado pela instituição financeira
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
a exemplo do próprio precedente citado pelo BANCO BRADESCO

S.A
.
em suas razões
,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial no 1720988 – MS
.

Tal entendimento, ao contrário do que sustenta o Embargante, BANCO BRADESCO S/A, está devidamente alinhado ao que foi decidido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado no acórdão embargado.

O referido acórdão reconhece que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários devidos ao escritório pelo trabalho realizado até então, afastando,
assim, a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra.

Esse posicionamento encontra-se expresso no item 4 da ementa do referido aresto, omitida pelo Embargante,
senão, vejamos
:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021) (
g.n
.)

Ademais, o acórdão embargado também fez referência a outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram esse entendimento, conforme destacado no seguinte trecho:

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT
).(...)

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).” (ID. 232723659)

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de
enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Também não procede a alegação de omissão sobre os termos de quitação. O voto apreciou expressamente tais documentos e fundamentou adequadamente
porque
não
estariam
aptos a afastar o direito à remuneração. Observou-se que os termos não especificam os processos ou os serviços quitados, tampouco comprovam que o valor recebido se referia ao trabalho objeto da presente demanda.

Como bem ponderado, tais documentos genéricos não afastam o direito do advogado ao recebimento por serviços específicos prestados e não remunerados, tampouco excluem a possibilidade de arbitramento judicial nos moldes do art. 22, §

2o, da Lei 8.906/1994.

Aliás, o acórdão recorrido tratou de reconhecer a
complexidade do contrato e sua estrutura híbrida, ponderando que parte do trabalho foi, sim, remunerada conforme tais previsões, mas que, diante da ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral, o arbitramento se impunha como única via possível para remunerar os serviços residuais
.

Outro ponto questionado nos
aclaratórios
está na ausência de proveito econômico a ensejar a condenação ao pagamento de honorários. Contudo, a
remuneração fixada por arbitramento judicial decorre do efetivo trabalho prestado e não está condicionada ao resultado da causa, especialmente quando a continuidade da atuação do advogado foi obstada pela parte contratante
.

De igual modo, abordou-se categoricamente ser o
arbitramento judicial
via
adequada na ausência de previsão contratual
específica para a rescisão unilateral
, fundamentando com clareza
os critérios utilizados para arbitramento do valor de R$ 15.000,00, com base na complexidade do trabalho, tempo de atuação e responsabilidade assumida pelo causídico
.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados o
s
embargos de declaração
opostos
,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permit
ir que fossem sanados de ofício.

Em verdade, vejo que o Embargante objetiva o reexame das matérias já resolvidas,
com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que
não atenda a exata
pretensão do Recorrente.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, c
onforme seu livre convencimento.

Além disso, o simples prequestionamento da matéria não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da existência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como é cediço
, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.”(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (
g.n
.)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Fica o
Embargante ciente de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025